Tribunal: STF
Processo: ARE 1447123
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. Prova de Aptidão Psicológica. Acórdão que anulou a r. sentença por cerceamento de defesa. Determinação de prosseguimento dos autos, em primeira instância, com a realização de prova pericial. Perícia judicial que apontou irregularidades no teste realizado pela municipalidade, e concluiu pela capacidade da candidata. Dano moral configurado. Dever de indenizar. Razoabilidade na fixação do valor. Nova sentença julgando procedente a ação mantida. Recurso improvido.



    2. Houve oposição de embargos de declaração em face do referido acórdão, que foram rejeitados na origem.



    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal de 1988. A parte recorrente alega violação ao art. 37, IV e § 6º, da CF/1988 e ao Tema 671 da repercussão geral.



    4. A inadmissão do recurso na origem se deu com base na Súmula 279/STF e no fato de não se verificar, na hipótese, o julgamento de validade de lei local em relação a lei federal (doc. 35).



    5. É o relatório. Passo à decisão. 



    6. O recurso não deve ser provido. 



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 724.347-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 671), assentou o entendimento de que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. Veja-se, a propósito, a ementa do referido julgado, do qual figurei como redator para o acórdão:



    DMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.



    1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.



    2. Recurso extraordinário provido.



    8. Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem assentou a presença da seguinte particularidade, que afasta sua estrita aderência ao aludido tema de repercussão geral: 



    No mais, entende este relator, que a simples reprovação do concurso público, por si só, é insuficiente para a indenização por danos morais. Entretanto, o caso tem peculiaridades que devem ser consideradas. Conforme explicitado no laudo pericial, a autora foi considerada inapta em avaliação psicológica subjetiva e com falhas técnicas, acarretando ofensa aos princípios da razoabilidade e moralidade. É razoável presumir que aquele que é injustamente desclassificado do concurso público, em razão de avaliação realizada de maneira subjetiva, suporta transtornos que não podem ser considerados como simples constrangimentos. Sofre, portanto, danos morais passíveis de reparação. Ressalte-se que a indenização pelo dano moral tem dupla finalidade de indenizar o sofrimento da vítima e desestimular o seu causador a voltar a praticar ou deixar de praticar atos que o causem. Não visa ao enriquecimento, nem permite que se desvirtue sua finalidade; sua fixação deve levar em conta as circunstâncias de cada caso.



    9. Assim, para dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário nos termos da Súmula 279/STF. Conclusão semelhante foi alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do recurso especial concomitantemente interposto.



    10. Por fim, não merece trânsito o recurso com fundamento na alínea d do art. 102, III, da CF/1988. Como bem assentado na decisão agravada, não se verifica a concreta contestação da validade de lei local em relação a lei federal.



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator